Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-68.2020.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000129-68.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARINHOWA PADI XAVANTE - CPF: 702.761.501-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000129-68.2020.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PARINHOWA PADI XAVANTE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais”
(Proc. nº 1000129-68.2020.8.11.0110), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, a autora não trouxe aos autos qualquer prova da anulabilidade do contrato de empréstimo que diz desconhecer, cujo instrumento contratual foi apresentado pelo Banco/apelado; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 90657458).

A apelante sustenta que a relação existente entre as partes deste processo tem cunho consumerista, de forma que a responsabilidade civil do Recorrido deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, insiste na irregularidade da contração do empréstimo consignado, uma vez que não foram observadas as formalidades necessárias para celebração de contrato com pessoa analfabeta, quais sejam, a celebração de forma pública ou com assinatura a rogo de procurador publicamente constituído, acrescentando que devem ser desconsideradas as assinaturas das testemunhas, pois, na sua concepção, são “totalmente parciais” e provavelmente possuem relação com a instituição bancária.

Ainda no campo da validade do negócio jurídico, aduz que o Banco não logrou comprovar a devida pactuação e a disponibilidade dos valores/ o efetivo recebimento deste pela parte autora, restando evidente que ela foi vítima de cobrança abusiva, indevida e ilegal, porquanto destituída do contrato formal e sem autorização para os descontos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora e seja determinada a restituição em dobro dos descontos realizados indevidamente; bem como a condenação de verba indenizatória por dano moral e ao pagamento das custas processuais e honorários recursais

(cf. Id. nº 90657461).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 90657464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,05 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória narrando que, ao consultar o seu extrato do INSS, notou que vinha sendo descontado em seu benefício, em favor do Banco Bradesco, parcelas referente a empréstimo consignado que ela jura desconhecer. Expôs que é indígena, idosa e sem alfabetização, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenado o réu a restituir os valores indevidamente descontados em seu benefício, assim como ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu Bradesco objetou, afirmando que existe, sim, relação jurídica validamente formada com a autora, consubstanciada no contrato nº 364.248.495, que, trata-se, em verdade, de um refinanciamento do contrato de empréstimo consignado nº 321235429; como prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato de refinanciamento (cf. Id. nº 90656983), esclarecendo ainda que
“houve utilização da quantia disponibilizada no contrato impugnado para liquidação do contrato refinanciado, motivo pelo qual houve restou a quantia disponível ao autor a importância de R$ 156,14”
e no que tange a quantia disponibilizada no refinanciamento, alega que
“o valor foi pago por ORDEM DE PAGAMENTO ao Banco BRADESCO S.A (237), Agência 0668-8 em 01/03/2019 e não consta devolução”
(cf. Id nº 90656982 - Pág. 6).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento de que a documentação apresentada pelo Banco/réu é satisfatória em demonstrar a celebração válida e eficaz do empréstimo consignado que deu origem aos débitos questionados nos autos pela autora, ora apelante.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de indígena e idosa, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa margem de dúvida sobre a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autora e réu, instrumentalizado através da “
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – Consignação e/ou Retenção – INSS - Refinanciamento
”, registrado sob o n° 364.248.495 e, que contém a assinatura da autora/mutuária pela aposição de sua impressão digital, acompanhada da assinatura de duas testemunhas (cf. Id. nº 90656983 – pág. 6).

O simples fato de ser indígena nada influencia na capacidade contratual, pois,
“
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção, (de modo que) não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
”
(STJ - REsp nº 1026942/SC - Rel. Minª. DENISE ARRUDA, julgado em 03/02/2010), e, ainda que assim não fosse, não há vestígio mínimo de prova de que a parte autor é
“indígena de tribo não integrada à sociedade”.

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção da autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado mediante refinanciamento, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta da autora, comprovando suficientemente o recebimento e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC nº 0000255-43.2017.8.11.0110, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

Portanto, considerando que o réu Banco Bradesco demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora/apelante, não há falar em nulidade do contrato de empréstimo e nem no dever de indenizar por dano material ou moral.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante, observado o que dispõe o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021